Tribunal: TJMT
Processo: 1033749-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033749-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERSON SILVA - CPF: 818.256.251-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

O acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório dos autos e concluiu pela existência de elementos suficientes à comprovação da contratação mediante assinatura digital com biometria facial, examinando de forma específica a documentação apresentada pela instituição financeira.

2.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ERSON SILVA
contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e deu-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que os embargos não merecem acolhimento.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar especificamente a ausência do termo de consentimento com biometria facial referente ao contrato no 660033167 (parcela de R$ 482,54).

O acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório constante dos autos e concluiu pela existência de elementos suficientes à comprovação da contratação mediante assinatura digital com biometria facial, examinando de forma específica a documentação apresentada pela instituição financeira (IDs 312526877, 312526876, 312526875, 312526874 e 312526873).

Quanto ao contrato no 660033167, embora não tenha sido acostado aos autos documento pessoal com biometria facial nos moldes dos demais instrumentos, restou consignado que houve assinatura eletrônica acompanhada de log de contratação e demais informações vinculadas ao ato negocial
. A conclusão do julgado não se ancorou em um único documento isolado, mas na coerência e convergência dos elementos probatórios produzidos.

Aplica-se ao caso a Súmula 34 desta Turma Recursal, segundo a qual a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível para demonstrar a existência da relação contratual.

A alegação de que os contratos seriam meros refinanciamentos e de que não foram juntados os instrumentos originários também não configura omissão. A discussão acerca da origem remota das dívidas foi superada pela constatação da existência de contratação válida e regularmente formalizada, o que afasta a tese de inexistência do vínculo jurídico.

No tocante à suposta contradição decorrente da indicação de geolocalização em Rondonópolis, embora o autor resida em Cuiabá, igualmente não se identifica vício interno no julgado. Eventual divergência pontual de geolocalização, desacompanhada de prova de fraude ou utilização indevida de dados, não é suficiente, por si só, para infirmar a higidez da contratação realizada mediante identificação biométrica e registro eletrônico do ato.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou a obter novo julgamento da causa. No caso em análise, o embargante busca, na verdade, a reforma do julgado por discordar do resultado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026